Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-64.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001776-64.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FERREIRA E SILVA - CPF: 057.180.411-05 (APELANTE), JOHNNY ALVES VARGAS - CPF: 060.230.131-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO FERREIRA E SILVA - CPF: 057.180.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI No 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENSÃO
- APLICAR CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS NÃO PRATICADAS NO MESMO CONTESTO FÁTICO – AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU DEPENDÊNCIA ENTRE AMBAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO -
RECURSO DESPROVIDO
.

2. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso.
Aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ.

...4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1743282/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)”

O magistrado fixou as penas de multas no mínimo legal permitido, qual seja, 10 (dez) dias multa, conforme prevê o artigo 49, do CP. E diante disso, não há qualquer alteração a ser feita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0001776-64.2017.811.0064 (Código 652188), que julgou parcialmente procedente a ação penal, desclassificando a conduta descrita no art. 16 para o art. 14, da Lei 10.826/03, condenando
Jhonny Alves Vargas
, pela ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprido em regime o aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id 76967502-06).

Inconformado, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 74967510).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para que seja aplicada a consunção entre os delitos dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003, e readequada a pena de multa. (Id 74697509/10).

Em contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatórias, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença, neste ponto. (Id 74967512).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 75792451)

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Aplicação do princípio da consunção - Impossibilidade – Crimes praticados e consumidos em momentos distintos – crimes autônomos pelo contexto dos autos. 2) Redução da pena de multa – Descabimento – Pena de multa aplicada diante dos limites legais.
Parecer pelo deprovimento do recurso de apelação.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Explicita a denúncia,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 04 de fevereiro de 2017, por Volta das 03 horas e 30 minutes, na Avenida Rotary internacional, bairro Parque Sagrada Família, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Eita Beer”, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JONNY ALVES VARGAS efetuou disparos de arma de fogo em via pública

Segundo se evola dos autos, no dia e horário supra declinados, o increpado JONNY ALVES VARGAS estava trafegando como passageiro do veículo conduzido por Diego Ferreira e Silva, ocasião em que, ao passar defronte ao estabelecimento comercial “Eita Beer”, em via pública, o primeiro sacou uma arma de fogo, calibre nominal 45, melhor descrita as fls. 34/40-IP, tendo efetuado dois disparos, evadindo-se do local.

Enfim, populares informaram o ocorrido à Policia Militar, tendo esta empreendido diligências no sentido de localizar e identificar o responsável pelo ilícito penal.

Consta também do anexo caderno investigativo que no mesmo dia 04 de fevereiro de 2017, por Volta das 03 horas e 40 minutos, na Avenida Capitão Camargo, bairro Cophalis, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, os acusados JONNY ALVES VARGAS e DIEGO FERREIRA E SILVA portaram/transportaram arma de fogo de uso restrito, calibre nominal 45, bem come 03 (três) munições intactas do mesmo calibre, melhor descritas as fls. 34/40-IP, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal, estando a referida arma e munições aptas a efetuar disparos.

Segundo consta da investigação policial, no dia e horário supra declinados, após os disparos suso referidos no bairro Sagrada Família, os policiais localizaram os increpados em um veículo trafegando pela Avenida Capitão Camargo, bairro Cophalis, neste Município e Comarca.

Após a abordagem e revista, localizaram a arma de fogo de uso restrito e munições supra indicadas no interior do automóvel, estando as mesmas (arma de fogo/munições) disponível para pronto uso de JONNY ALVES VARGAS e DIEGO FERREIRA E SILVA, que estavam no interior do veículo.

A arma de fogo e munições apreendidas foram submetidas a teste de eficiência, tendo se constatado a potencialidade lesiva da mesma, consoante laudo de perícia técnica de fls. 34/40-IP. (...)”

(Id. 74966485)

A defesa busca a aplicação do princípio da consunção, contudo, no caso dos autos, é incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava portando/transportando antes mesmo de fazer uso dela efetuando os disparos em via pública, não havendo nexo de dependência ou subordinação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental.

2. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso.Aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ.

3. Entender de forma diversa das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto probatório, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1743282/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)”

“...II -
Em relação ao pedido de absorção do crime menos grave pelo mais gravoso. A absorção dos crimes de ameaça por um dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento aplicáveis à espécie ? art. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 - pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação. Vale dizer, o porte da arma de fogo ou o seu disparo devem ter como finalidade exclusiva a prática dos delitos de ameaça. Ausente essa vinculação com os crimes fim, não há se falar em consunção, havendo, pois, crimes autônomos de porte de arma de fogo e de seu disparo.

III - Na hipótese em foco, a Corte originária assentou que os crimes são autônomos, cometidos em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação. Primeiro, o crime de porte ilegal é anterior aos demais. Segundo, o delito de disparo de arma de fogo foi cometido após o agente ter ameaçado as vítimas verbalmente.

IV - Além disso, no caso em apreço, não há se falar em absorção dos delitos de ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos ? quanto ao crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social. Nesse contexto, notadamente, quando o aresto impugnado assentou que os crimes foram cometidos de forma autônoma, em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação, não é possível conferir entre as espécies delitivas a relação de meio e fim. Ademais, o acolhimento da pretensão posta no writ demanda rever as premissas fáticas delineadas pelo aresto impugnado, circunstância vedada no âmbito do habeas corpus, tendo em vista a necessidade de revolvimento do acervo-fático probatório dos autos.

V - Pedido de aplicação do concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003. Impossibilidade de acolhimento. O ?crime de porte ilegal é anterior aos demais? e o delito de disparo de arma de fogo foi cometido após todos os demais crimes. Ou seja, os delitos em questão não foram cometidos no mesmo contexto; mas, sim, em intervalos de tempo diferentes, além de possuir desígnios autônomos, conforme a moldura fática delineada pela Corte originária. Desta feita, alterar o julgado nesse ponto, segundo a argumentação vertida na impetração, demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus.

VI - Regime inicial. Concorrendo penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação do regime inicial aberto para ambas, na hipótese em que o somatório delas ultrapassar 4 (quatro) anos, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n. 502.549/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/08/2019; e AgRg no HC n. 578.884/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/03/2021. Assim, a despeito da existência de circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente, o quantum de pena aplicado reclama o modo intermediário, nos termos do art. 33, § 2°, ?b?, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 664.602/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)”

Logo, nesse caso, não há que se falar em consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo, pelo de disparo de arma de fogo em via pública.

Quanto ao pedido de readequação da pena de multa, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença proferida em todos os seus termos.

“
1.1) Do delito de Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03).

1.2) Do delito de Disparo de Arma de Fogo (Art. 15, caput, da Lei n° 10.826/03).

...

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 43, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

...
No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 43, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda. EM RESUMO, condeno o réu Johnny Alves Vargas a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa...” (id. 74967506).

Nota-se que, em ambas as penas, o magistrado fixou as penas de multas no mínimo legal permitido, qual seja, 10 (dez) dias multa, conforme prevê o artigo 49, do CP. E diante disso, não há qualquer alteração a ser feita.

Ante ao exposto, desprovejo os recursos de apelação criminal interposto por
Jhonny Alves Vargas
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021